Tribunal: TJMT
Processo: 0005563-61.2017.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005563-61.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIEZER SILVA DE ALMEIDA - CPF: 053.810.933-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), O ESTADO (VÍTIMA), ANTONIO ZACARIAS BEZERRA (ASSISTENTE), RAFIZEN SANTOS MARTINS ALMEIDA (ASSISTENTE), BEMILTON PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JEDERSON DA SILVA FERREIRA (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), DIOGO MATEUS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS – ELEMENTOS CARACTERISTICOS DE TRAFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório

Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação

Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
Eliezer Silva de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juiz “a quo” que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, condenou o réu ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 167 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais objetiva-se a absolvição por insuficiência de prova de autoria, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente requer a
desclassificação do crime para o delito do artigo 28 da Lei de Tóxicos.

Em resposta, o Ministério Público manifesta pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença de primeiro grau

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turim, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, (id. 205654167), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA, SENDO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006, AO ARGUMENTO QUE A PROVA COLIGIDA É FRÁGIL E NÃO DEMONSTRA QUE A DROGA APREENDIDA TERIA DESTINAÇÃO MERCANTIL – INVIABILIDADE - OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS AFERÍVEIS PARA FINS DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE TRÁFICO E USO DE DROGA INDICAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA EM PODER DO RÉU - A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA DEFESA DE QUE O ACUSADO É MERO USUÁRIO DE DROGA, AFIRMAÇÃO ESSA DESCONECTADA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE CONVICÇÃO, É INSUFICIENTE A ATESTAR ESSA SUPOSTA CONDIÇÃO, NÃO TENDO, POIS, APTIDÃO PARA INFIRMAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DESPROVIMENTO DO APELO”

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Eliezer Silva de Almeida contra decisão que o condenou como incurso nas sanções do art.
33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta do referido procedimento investigatório que no dia 16 de março 2017, no período vespertino, na Rua Catuipe, nesta urbe, os denunciados ELIEZER SILVA DE ALMEIDA e DIOGO MATEUS LIMA, traziam consigo e vendiam droga, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme boletim de ocorrência de fls, 28/30) no importe de 02 (duas) porções de substância análoga a Maconha, com massa total de 71,66g (setenta e um gramas e sessenta e seis decigramas), consoante Boletim de Ocorrência de fls 28/30. Auto de Apreensão de fi. 31, Auto de Constatação de fis. 47/50 e Laudo Preliminar de Drogas de fl. 51 do IP

Depreende-se do caderno investigativo que, nas condições de tempo e local acima especificadas, a equipe da Polícia Militar realizava procedimentos de rotina pelas vias desta urbe, oportunidade em que avistou os denunciados trafegando em uma motocicleta, em atitude suspeita

Segundo consta, ao perceberem a aproximação da guarnição policial os denunciados empenharam-se no intuito de empreender fuga, evadindo-se em alta velocidade.

Diante de tal cenário, a equipe realizou acompanhamento dos increpados que, nesse interim dispensaram uma balança de precisão na Via suso mencionada.

É dos autos que, ao esgotarem sua rota de fuga, os denunciados pararam o veículo, momento em que foi efetivada sua abordagem.

Ato seguinte, foi realizada a busca pessoal nos increpados, oportunidade em que foram encontradas 02(dois) invólucros de substância análoga a maconha sendo 48,3g (quarenta e oito gramas e três decigramas) com o denunciado Eliezer e 28,7g (vinte e oito gramas e sete decigramas) em posse do denunciado Diogo, totalizando aproximadamente 71,66g (setenta e um gramas e sessenta e seis decigramas) consoante Auto de apreensão de fl.31 e laudo preliminar de drogas de fl.51
”(ID200124789)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“Inicialmente, cumpre-me apreciar a
preliminar de mérito
levantada pela
Defensoria Pública Estadual,
na defesa do acusado
Eliezer Silva de Almeida
, por ocasião dos debates orais, consistente na nulidade dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, haja vista a ausência de autorização judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que os dados dos aparelhos celulares apreendidos foram analisados pela Polícia Judiciária Civil, sem autorização judicial, conforme auto de constatação em aparelho celular constante nos autos (id. 71332808 - Pág. 53/54).

As duas e. Turmas da Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ entendem ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular sem prévia autorização judicial.

Nesse sentido:

STJ, AgRg no HC 499.425/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 14/6/2019

A inviolabilidade dos dados armazenados em aparelho celular decorre do disposto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, do artigo 3o da Lei Federal no 9.472/97 e do artigo 7o da Lei Federal no 12.965/2014, os quais protegem a vida privada e a intimidade dos usuários de serviços de telecomunicação e de internet.

Logo, ilícito o acesso pela Polícia Judiciária Civil aos dados dos aparelhos celulares apreendidos, pois desprovido de prévia autorização judicial.

Assim sendo,
reconheço
a ilicitude do acesso pela Polícia Judiciária Civil aos dados dos aparelhos celulares apreendidos sem prévia autorização judicial, e de consequência,
declaro
nulo o
auto de constatação em aparelho celular
constante nos autos, sem reflexo sobre as outras provas.

A seguir, passo a analisar o
mérito.

Analisando detidamente os autos, verifico que a
materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva
restaram devidamente comprovadas nos autos,
por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 71332808, p. 1), do auto de apreensão (id. 71332808, p. 36), do boletim de ocorrência (id. 71332808, p. 31/35), do exame preliminar de constatação de droga (id. 71332808, p. 39/40), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 71332808, p. 58/59) e do laudo pericial (id. 117403728), corroborada pela prova oral abaixo citada.

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares
Raimundo Rafael Barbosa Neto e Rael Airton Barros de Campos
,

conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas
Raimundo Rafael Barbosa Neto
(id. 71332808, p. 2/3) e
Rael Airton Barros de Campos
(id. 71332808, p. 4/5).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater os crimes da lei antidrogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência dominante:

“Nos chamados crimes de tóxicos (Lei no 6.368/76) que têm início com o flagrante lavrado por policiais, a palavra destes têm força probatória, salvo comprovação em contrário”. (TJMT - AP - Rel. Milton Figueiredo Ferreira Mendes - RT 541/408).

Nesse sentido:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (Enunciado no 08 do TJ/MT, publicado no DJE no 9998 de 11/04/2017).

Além disso, temos a apreensão de balança de precisão, quantia em dinheiro e aparelhos celulares (termo de apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos da prática do crime de tráfico ilícito de droga, conforme prova oral supracitada.

Ademais, o acusado
Eliezer Silva de Almeida,
quando interrogado em Juízo, narrou que comprou a droga que estava consigo para o seu consumo. Foi até a praça comprar a droga com o acusado Diogo. Era usuário de droga. A balança de precisão era para conferir o peso da droga adquirida do traficando. (ex vi da gravação audiovisual constante nos autos). Nesse sentido, foi o interrogatório na fase policial.

Da mesma forma, o acusado
Diogo Mateus Lima,
quando interrogado em Juízo, disse que comprou a droga que estava consigo para o seu consumo. Foi até a praça comprar droga com o acusado Eliezer. Era usuário de droga. (ex vi da gravação audiovisual constante nos autos). Nesse sentido, foi o interrogatório na fase policial.

No entanto, trata-se de provas isoladas nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe aos acusados provarem o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiram desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, as teses das combatíveis Defesas não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação dos acusados
Eliezer Silva de Almeida e Diogo Mateus Lima
na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
os acusados
ELIEZER SILVA DE ALMEIDA e DIOGO MATEUS LIMA
, qualificados nos autos, na prática do crime descrito
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006
.
”
(ID200125253)

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante (ID200125200 - 1), Boletim de Ocorrência (ID200125200 - 30), Termo de Apreensão (ID200125200 - 36), Laudo Preliminar de Constatação(ID200125200 - 39), Laudo Preliminar de Drogas (ID200125200 - 59) e Laudo Definitivo de Drogas (ID200125222), todos esses documentos demonstram que foram apreendidas substâncias entorpecentes com o réu, além de uma balança de precisão, instrumento típico de pesagem para a comercialização de drogas.

No que tange a autoria, esse conjunto documental encontra-se em sintonia com os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas policiais.

O policial Raimundo Rafael Barbosa Neto ao ser ouvido em juízo, afirmou que, durante o patrulhamento no Bairro Rio Verde, ele e sua equipe avistaram uma motoneta Biz com dois ocupantes, que, ao perceberem a viatura, tentaram evadir-se imediatamente. Considerando a fundada suspeita, a equipe policial acionou os sinais luminosos e sonoros da viatura e tentou interceptar os suspeitos, que ignoraram as ordens de parada, como também declarou ter observado que o condutor, Eliezer, descartou uma balança de precisão, e, ao abordá-los, foram encontrados entorpecentes e dinheiro tanto com Eliezer quanto com o passageiro, Diogo. As porções de maconha estavam prensadas, indicando material para comércio e não apenas para consumo próprio.

De igual modo, o agente policial Rael Airton Barros de Campos, ao ser inquirido em solo judicial, narrou os fatos de forma eficaz e robusta, onde afirmou que os suspeitos ao avistarem a viatura, evadiram-se rapidamente até o momento em que o policial Raimundo Rafael sacou sua arma, fazendo com que os suspeitos parassem, fato este no qual culminou na abordagem pessoal, tendo logrado êxito ao localizar entorpecentes e uma balança de precisão na posse dos acusados.

Durante a abordagem pessoal foi encontrado – 2(dois) invólucros de substância análoga a maconha totalizando
48,3g (quarenta e oito gramas e três decigramas) e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 170,70 (cento e setenta reais e setenta centavos) com o réu Eliezer
, bem como mais drogas e dinheiro escondidos na roupa íntima do segundo suspeito, Diogo.

O réu, por sua vez, negou a prática delitiva, declarando ser apenas usuário de drogas, declarando que a balança de precisão era de sua posse mas não para fins comerciais e sim para pesar a droga comprada uma vez que vários traficantes passavam a perna.

Ainda que o apelante tenha alegado, durante o seu interrogatório, que seria usuário de drogas, tal versão é isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório. Vale ressaltar que o interrogatório do acusado, embora previsto no Título VII – “Das Provas” – do Código de Processo Penal, possui natureza predominante de meio de defesa e não pode ser considerado isoladamente para o convencimento do juiz. No caso dos autos, essa autodefesa não se sustenta diante das demais provas produzidas, que indicam, de forma clara e precisa, a prática da mercancia de entorpecentes pelo réu, afastando a hipótese de consumo próprio.

Assim, o argumento de que o apelante seria apenas usuário de drogas não encontra respaldo nos autos. O fato de ele supostamente ser dependente químico não afasta a tipicidade e antijuridicidade do crime de tráfico, uma vez que a legislação vigente presume o perigo abstrato na conduta de comercialização de entorpecentes, que dispensam a comprovação da venda para a caracterização do tráfico.

Nesse sentido, o E.TJ-SC nos ensina:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 , CAPUT, DA LEI N. 11.343 /2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
"A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046 , rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [No. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Cabe destacar ainda que os depoimentos de policiais gozam de fé pública, não só complementam, como também fortalecem o acervo probatório constante nos autos. O entendimento jurisprudencial valoriza a palavra de agentes policiais, especialmente quando seus relatos são consistentes entre si e amparados por outros elementos de prova. Nesse caso, as declarações dos policiais não apresentaram contradições e se alinharam com as evidências materiais, como a apreensão de entorpecentes e a balança de precisão afastando a versão defensiva de consumo pessoal.

Consoante ao que o entendimento jurisprudencial do STJ nos diz:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" ( AgRg no AREsp 1997048/ES , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343 /2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

Portanto, os testemunhos das autoridades policiais são dotados de
coerência e credibilidade, formando um quadro robusto e coeso de provas que não deixa dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas pelo réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Eliezer Silva de Almeida, mantendo incólume a r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025